Tribunal: STF
Processo: ARE 1550528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A questão controvertida objeto dos autos consiste em analisar o direito dos autores, servidores públicos do Município de Monsenhor Tabosa, à implementação do adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento das prestações retroativas não adimplidas pelo ente público demandado, observada a prescrição quinquenal. 2. Atualmente, o adicional por tempo de serviço, no Município de Monsenhor Tabosa, encontra-se regulamentado pela Lei Complementar municipal nº 17/2021, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, o qual assegura aos servidores públicos o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço, à razão de 5% (um por cento) para cada período de 05 (cinco) anos de efetivo serviço público. Impende ressaltar que o adicional por tempo de serviço também era regulamentado pelo antigo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Monsenhor Tabosa (Lei municipal nº 08/1977), revogado pela Lei Complementar municipal nº 01/2021. 3. Da redação ostentada pelas leis em destaque, observa-se como único requisito para a concessão do referido benefício o efetivo exercício do serviço público, depreendendo-se que as normas são autoaplicáveis, não se sujeitando em sua execução a nenhuma outra regra, sendo desnecessária lei específica para regularizar sua incidência. Isso porque contém elementos suficientes para a sua concessão, sem necessidade de regulamentação, consubstanciando-se como verdadeira norma jurídica de aplicabilidade direta e imediata, não subsistindo o argumento do apelante de que haveria a necessidade de uma lei municipal específica para regulamentar o pagamento do referido benefício. 4. Ademais, o ente público recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos promoventes, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, não demonstrando efetivamente qualquer empecilho legal ao usufruto da vantagem em apreço, apenas limitandose a alegar a impossibilidade do pagamento do referido benefício, sem, todavia, produzir contraprova ou apresentar certidão acerca do tempo de serviço que entende ser correto, ou se os servidores incorrem em óbice legal para a não fruição da vantagem pleiteada. 5. Destarte, considerando os fundamentos ora delineados, uma vez preenchidas as condições ensejadoras para o recebimento do referido adicional, exsurge o direito subjetivo dos autores de perceber o percentual legal, de modo que é dever da Administração Pública municipal implementar o adicional por tempo de serviço em favor dos promoventes, bem como às parcelas vencidas e não pagas, respeitando a prescrição quinquenal, sob pena de incorrer em ilegalidade. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente